Tribunal: TJES
Processo: 5001053-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001053-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL GUSTAVO NASCIMENTO PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
SAMUEL GUSTAVO NASCIMENTO PEREIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0010134-74.2022.8.08.0048,
vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 278 e 333 do Código Penal.

O impetrante aduz prefacialmente a ilegalidade da prisão em flagrante diante da inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. A seguir argumenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 4232181).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4274712).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4310227).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
SAMUEL GUSTAVO NASCIMENTO PEREIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0010134-74.2022.8.08.0048,
vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 278 e 333 do Código Penal.

O impetrante aduz prefacialmente a ilegalidade da prisão em flagrante diante da inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. A seguir argumenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A defesa embasa sua pr
etensão no novo entendimento capitaneado pelo STF que, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO).

Todavia o caso em apreço não se amolda ao novel entendimento, pois não há que se falar em violação de domicílio, eis que os policiais encontraram uma sacola na porta da residência do paciente, e ao verificarem a situação, descobriram drogas dentro dela, o que justifica a entrada dos policiais, já que a situação era de flagrante de crime permanente.

Consta ainda do Inquérito policial e do APFD que o filho do paciente teria autorizado o ingresso dos policiais na residência do paciente, não havendo que se falar em nenhuma sorte de nulidade por inobservância a garantia de inviolabilidade de domicílio.

Conforme consta da decisão tomada em Audiência de Custódia:

“Conforme consta no APFD,
policiais militares em patrulhamento visualizaram uma sacola pendurada na entrada do portão da residência
situada na Rua Flor de Cerejeiras, nº 58, sendo verificado que
em seu interior continha o total de 40 pinos de cocaína e R$100,00 em notas trocadas.
Realizado
contato com um dos residentes, este informou que seu pai é envolvido com atividades ilícitas,
chamando os militares a conversar com seu genitor. Ao adentrarem na residência, os policiais encontraram os autuados, sendo SAMUEL reconhecido pela equipe por se tratar do chefe do tráfico de drogas da região da praça central de Feu Rosa. Ao ser questionado sobre os entorpecentes encontrados no portão, disse não ter conhecimento, contudo,
foram encontrados mais entorpecentes em seu quarto, além da quantia de R$529,00 em notas trocadas. Também foram encontrados entorpecentes embaixo da cozinha, sendo apreendidos, ao todo: 55 buchas de maconha, 26 frascos de loló, 78 pinos de cocaína e 20 pedras de crack.
Os militares narram, ainda, que
o autuado SAMUEL tentou oferecer a quantia de R$10.000,00 aos policiais em troca de sua liberdade.

(...)

Quanto ao autuado SAMUEL GUSTAVO NASCIMENTO PEREIRA, foi encontrado: (01) ação penal (roubo) REATIVADO, (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) ARQUIVADA, (01) ação penal ARQUIVADA, (02) termos circunstanciados ARQUIVADOS e guia de execução criminal. Insta salientar que o autuado NÃO FOI acompanhado em sede policial por advogado e possui mandado de prisão em aberto.

Portanto, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se estende no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que se iniciou com apreensão de drogas no local, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de: 55 buchas de maconha, 26 frascos de loló, 78 pinos de cocaína e 20 pedras de crack.

Como se sabe,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Ainda convém destacar que não há espaço para a discussão probatória, que deve ser feita no mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Assim, considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter grande quantidade entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

Além disto, consigno que a última decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela Defesa na data de 12/01/2023, está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo a quo. Além de apontar que as provas colhidas na fase inquisitorial demonstram indícios de autoria e materialidade, o magistrado ressaltou a significativa quantidade de droga apreendida, além do histórico criminal do paciente.

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em apreensão de droga na porta da residência e o ingresso no domicílio do paciente se deu com autorização de seu filho, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

2. Considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter significativa quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

3. Orde
m conhecida e denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.